Tribunal: STF
Processo: RE 170717
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA: PREPARO. CPC, art. 546, redação da Lei 8.950/94.
I. - No ato de interposição dos embargos de divergência, comprovará
o recorrente o preparo do recurso, pena de deserção. CPC, art. 511,
redação da Lei 8.950/94. Derrogação das disposições regimentais, §§
2º e 3º do art. 335, RI/STF, que dispõem de forma diferente.
II. - Agravo não provido.